Tribunal: TJDFT
Processo: 0702037-62.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANO MATERIAL. PEDIDO EXPRESSO. DESCRIÇÃO DOS BENS. LAUDO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA INDIRETA. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. VIOLAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU NÃO APURADAS. ORDINÁRIAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALOR DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O pedido reparatório expresso, a descrição pormenorizada dos bens subtraídos e suas avaliações econômicas indiretas por experts são suficientes para a condenação do réu à reparação pelos danos materiais causados à vítima de roubo majorado, conforme inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal.
2. De acordo com atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Juízo criminal é competente para fixar valor mínimo para reparação dos danos morais, desde que haja pedido expresso da vítima ou do Ministério Público e o réu tenha tido oportunidade de se manifestar.
3. Diante da capacidade econômica das partes e das circunstâncias que envolveram o ilícito e, ainda, por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se razoável reduzir a indenização para o montante de R$ 300,00 (trezentos reais).
4. Recurso parcialmente provido.